Tribunal: TJPA
Processo: 0002388-02.2019.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002388-02.2019.8.14.9100

APELANTE: DERIVALDO FARAI DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ, AgRg no AREsp n. 1078628/RJ).

2. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos probatórios amealhados nos autos, em especial pela palavra das vítimas, aliado às declarações em juízo de testemunha ocular, suficientes para embasar o decreto condenatório.

3. Embora nem todos os elementos de prova coligidos na fase inquisitorial tenham sido confirmados em juízo, a jurisprudência da Corte Especial admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP).

4. Outrossim, no caso dos autos, não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o Juiz sentenciante transcreveu o depoimento da testemunha ocular do crime, “indicando os motivos fáticos e jurídicos que embasaram o exercício do seu livre convencimento acerca da conduta delitiva praticada” (STJ, HC 329784/SC),

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
DERIVALDO FARAI DE SOUSA,
objetivando reformar a sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa à fração unitária de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime de encartado no artigo 155 (três vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal (furto praticado de forma continuada).

Consta nos autos que no início do ano de 2019, o denunciado subtraiu sacas de castanhas de propriedade das vítimas Antônio Soares de Oliveira, Ozaneide de Oliveira Silva e Jacilene Brito de Araújo, pelo menos três vezes, invadindo a propriedade dos ofendidos, localizadas na zona rural do Município de Monte Dourado, de onde subtraiu barricas e/ou sacas de castanhas, para comercialização do produto de forma ilícita, conforme dinâmica fática descrita na denúncia (ID 10044434).

Em razões recursais, o apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, apontando a fragilidade do acervo probatório para amparar a condenação, circunstância que autorizaria a reforma da sentença recorrida (ID 10044720).

O Ministério Público de primeiro grau refutou a tese defensiva, manifestando-se pela manutenção da decisão impugnada (ID 10044724), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13072216).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, porém não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria dos crimes de furto pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar a sentença condenatória proferida nos autos.

A esse respeito, consigne-se que as vítimas Antonio Soares de Oliveira, Ozaneide de Oliveira Silva e Jacilene Brito de Araújo, todos moradores da comunidade Estrada Nova, na zona rural de Monte Dourado, denunciaram o acusado pela prática de furto de castanha do pará nas propriedades rurais, conforme se infere pelo Boletim de Ocorrência Policial e declarações prestadas na fase inquisitorial (ID 10044435, págs. 6-11), sendo confirmado pela testemunha João Pedro Sousa de Moraes, quando afirmou que “presenciou DERIVALDO retirando castanha do Sítio e Fazenda Itu, de propriedade do casal Zé Honório e Jacilene Brito”, acrescendo que o réu é acostumado a praticar furto naquela localidade (ID 10044436, pág. 1).

Em juízo, foram ouvidas a vítima Antonio Soares de Oliveira, que clarificou a dinâmica dos fatos, e a testemunha João Pedro Souza de Morais, que reafirmou a versão apresentada em sede policial, declarando que “viu DERIVALDO tirando castanha do terreno de Zé Onório marido de JACILENE”, conforme transcrição dos depoimentos na sentença (ID 10044650).

Nesse contexto, verifica-se que as declarações das vítimas guardam consonância com as demais provas produzidas nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois embora nem todos os elementos de prova amealhados na fase inquisitorial tenham sido confirmados em juízo, a jurisprudência do STJ
admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial
(
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 21/3/2022), como se deu na espécie.

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 20/4/2018).

Outrossim, no caso dos autos, não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o Juiz sentenciante transcreveu o depoimento da testemunha ocular do crime,
“indicando os motivos fáticos e jurídicos que embasaram o exercício do seu livre convencimento acerca da conduta delitiva praticada”
(STJ,
HC 329.784/SC
, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 9/11/2016), entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça no sentido de que
“não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante”
(TJPA,
Apelação Criminal n.
0000201-03.2014.8.14.0077
, relatora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, DJe de 14/11/2022).

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024